Tribunal: TJMT
Processo: 0002406-10.2013.8.11.0049
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002406-10.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime / Contravenção contra Idoso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVONALDO COSTA GUIMARAES (APELANTE), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), FILOMENA DA SILVA COUTINHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVONALDO COSTA GUIMARÃES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – CONDENAÇÃO ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO.

Se a autoria delitiva do crime de roubo teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia, não confirmado em Juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, ou mesmo corroborado por outros elementos, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ivonaldo Costa Guimarães
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação penal n. 0002406-10.2013.8.11.0049, que o condenou pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput,
c/c o art. 61, inciso II, alínea “
h
”, ambos do Código Penal, à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime fechado – Id. 208425717.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por fragilidade probatória da autoria,
“tendo em vista a insuficiência do reconhecimento ocorrido em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, bem como pela inexistência de outros elementos probatórios”.
Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento, “
uma vez que a violência recaiu sobre a coisa e não sobre a vítima
”, com a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ou o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Id.

208425733.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais pelo desprovimento do apelo – Id. 208425739.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 210895153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta dos autos que no dia 3 de outubro de 2.013, por volta das 9h, em via pública, mais especificamente entre as ruas 12 e 10, Setor Norte, Vila Rica/MT, o denunciado IVONALDO COSTA GUIMARÃES, com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu, em proveito próprio, mediante o emprego de violência, coisas alheias móveis consistentes em uma bolsa feminina de cor preta contendo um celular, dual chip, capa amarela e R$ 11,80 (onze reais e oitenta centavos) em espécie pertencentes à senhora FILOMENA DA SILVA COUTINHO (72 anos).

Conforme o caderno policial em análise, no dia e local acima mencionados, a vítima transitava em via pública quando foi abordada pelo denunciado que puxou a alça da bolsa que trazia consigo e lhe disse “o que é que está levando nesta bolsa? ”.

Ato contínuo, o denunciado, após ter se apoderado dos pertences da vítima, evadiu-se do local montado em uma bicicleta, tomando então rumo ignorado [...]”
– Id. 208425708, p. 54.

Em decorrência desses fatos, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 157, c/c o art. 61, inciso II, alínea “
h
”, ambos do Código Penal.

Nesta instância recursal, pede, em suma a absolvição por insuficiência de provas da autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação do roubo para furto por arrebatamento e o abrandamento do regime prisional, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O pleito absolutório comporta
provimento.

Da análise do contexto probatório dos autos, observa-se que os elementos de prova produzidos no decorrer da instrução processual não se mostram hábeis a fundamentar a condenação.

Perante a Autoridade Policial e em Juízo, o acusado negou a prática delitiva, esclarecendo por ocasião deste último ato que no período mencionado na denúncia estava trabalhando em uma fazenda – Id. 208425712, relatório de mídias.

Por sua vez, a vítima
Filomena da Silva Coutinho
, ao depor em Juízo, ratificou as declarações colhidas perante a Autoridade policial sobre a dinâmica delituosa, porém, nada disse a respeito do autor do delito, nem mesmo confirmou o reconhecimento feito por fotografia, na fase inquisitorial

– Id. 208425712, relatório de mídias.

As testemunhas
Keila Andreotti Pezzin Gomes
[escrivã de polícia] e
Elizabeth Evangelista da Silva
, inquiridas apenas em Juízo disseram não se recordar sobre os fatos – Id. 208425712, relatório de mídias.

Diante desse cenário, se o reconhecimento por fotografia não foi corroborado por qualquer outro elemento de prova, mostra-se temerária a condenação, pois, embora a palavra da vítima seja relevante em crimes contra o patrimônio, comumente cometidos na clandestinidade, é necessário que sua versão esteja amparada por outros elementos judicializados de prova.

Se é certo que não há motivo para a vítima querer incriminar injustificadamente o apelante, não menos certo, também, que ela possa se equivocar diante da precariedade de um reconhecimento feito apenas por fotografia, o qual não pode ser tomado como prova absoluta e ensejar uma condenação, que exige certeza.

Portanto, embora haja indícios de que o acusado foi o autor do delito narrado na denúncia, a precariedade da prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa impõe a sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para absolver
Ivonaldo Costa Guimarães
do crime de roubo que lhe fora imputado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024